Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749895-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARIOVALDO VIEIRA RECORRIDO: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA DO SÓCIO. OBTENÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A pretensão do exequente, com a obtenção do balanço patrimonial de pessoa jurídica na qual o devedor figura como sócio, é a eventual penhora dos lucros. Ocorre que, conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do agravado, a partir da pesquisa realizada no sistema SisbaJud. Dessa forma, ainda que no balanço patrimonial conste a informação de repasse anterior de lucro ao devedor, o valor não se encontra, atualmente, em conta bancária que viabilize a penhora. 2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida eventual juntada de balanço patrimonial possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da intimação, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Ademais, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acerca da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade da intimação no caso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve afronta ao princípio da cooperação. Assevera que o recorrente não possui meios para cumprir com a diligência determinada pelo juízo de primeiro grau. Afirma que, mesmo que o devedor seja empresário, o exequente está impossibilitado de penhorar os lucros pois a penhora está condicionada a uma diligência impossível de ser realizada, já que o registro não foi arquivado simplesmente porque a empresa não possui nenhuma obrigação de publicá-lo. Assevera inexistir razão para que se negue ao exequente/recorrente o acesso à diligência, qual seja a mera intimação do devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida eventual juntada de balanço patrimonial possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da intimação, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente” (ID 57490393), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023